Tribunal: TJBA
Processo: 8053306-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053306-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: FREDERICO OLIVEIRA BRITTO e outros Advogado(s):ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. AUMENTO EXPRESSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pela Administradora de Benefícios contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA. A decisão recorrida deferiu tutela de urgência em favor do Agravado, determinando a suspensão dos reajustes aplicados (no patamar de 39,90%) e ordenando a aplicação provisória do índice divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares (6,06%), sob pena de multa, diante da ausência de demonstração técnica imediata da necessidade do aumento elevado. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a suspensão de reajustes anuais aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, quando o percentual aplicado pela operadora se mostra significativamente superior aos índices médios de inflação e aos parâmetros da ANS para planos individuais, sem a prévia e detalhada demonstração atuarial no momento da cognição sumária. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de revisão judicial a cláusula contratual que estabeleça reajustes capazes de onerar excessivamente o consumidor ou que careça da devida transparência quanto aos critérios de cálculo. Em sede de cognição sumária, a aplicação de reajuste no patamar de 39,90%, elevando substancialmente o valor da mensalidade, evidencia, em uma análise perfunctória, desequilíbrio contratual e risco à manutenção do vínculo, justificando a intervenção judicial cautelar para limitar o aumento ao índice da ANS até que a instrução processual comprove a regularidade dos cálculos de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo milita em favor do consumidor, parte hipossuficiente, dada a natureza essencial do serviço de assistência à saúde e o risco concreto de inadimplência e cancelamento do contrato em razão da onerosidade excessiva superveniente, não havendo irreversibilidade da medida, pois eventuais diferenças poderão ser cobradas posteriormente caso comprovada a licitude do reajuste. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente o reajuste de plano de saúde coletivo ao índice da ANS para planos individuais quando, em cognição sumária, verificar-se a aplicação de percentuais elevados sem a demonstração cabal e imediata da base atuarial, configurando risco de dano irreparável à continuidade do serviço de saúde." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV, e 51, IV e §1º; Código de Processo Civil, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053306-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como agravado FREDERICO OLIVEIRA BRITTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 21 de janeiro de 2026. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora